Tribunal: TJSP
Processo: 1042956-08.2018.8.26.0576
Classe: Embargos / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos no 1042956-08.2018.8.26.0576/50000
Registro: 2020.0001032700
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1042956-08.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS - COBAP, é embargada ALIETE BEZERRA SANTIAGO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos no 1042956-08.2018.8.26.0576/50000
Voto no 2786
Embargos no 1042956-08.2018.8.26.0576/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São José do Rio Preto - Foro de Origem do Processo<< Campo excluído do
banco de dados >> - 1a Vara Cível
Embargante: Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - Cobap
Embargado: Aliete Bezerra Santiago
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. Inocorrência. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 164/171, sob o fundamento de que inexiste dano moral na espécie e que o
quantum fixado afronta disposições legais. Alega aplicação indevida dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, com pleito de redução do montante fixado a título de
dano moral. Alega que a requerente pleiteou a prova grafotécnica.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos no 1042956-08.2018.8.26.0576/50000
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A parte embargante sequer invocou um das hipóteses legais, sendo sua
insurgência recursal mero inconformismo pela derrota imposta pelo v. acórdão recorrido, o
que não pode ser admitido.
O fato de a parte embargada ter requerido a prova técnica em nada
altera a conclusão do v. acórdão, porque nele está claro que o ônus probatório era da parte
embargante que manifestou desinteresse na produção de prova.
Deste modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos no 1042956-08.2018.8.26.0576/50000